Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. USO DE FÁRMACO. SERTRALINA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida”, o recurso merece ser conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso em apreço, embora a parte Agravante tenha juntado laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica adequada.
3. O simples uso do fármaco “Sertralina 50mg/dia”, nas condições e tempo descritos pelos médicos assistentes, não permite aferir de antemão ser a parte Recorrente portadora das condições incapacitantes descritas no item 12.10 do Edital do certame.
4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.